Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012888-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: LEIA BATISTA MOURA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1001366-77.2019.811.0012 deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao Agravante que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a readaptação da autora nos termos da lei local ou, preferindo mantê-lo em suas funções do cargo de origem, abstenha-se de exigir-lhe o desempenho de atividades que impliquem em esforço físico.
Afirma, em síntese, que a Agravada não foi submetida a perícia médica da Administração Pública, na forma como prevista em lei municipal, que há outras perícias atestando a capacidade laboral da Agravada.
Argumenta acerca da invalidade de atestados médicos para determinar a readaptação, pois deve haver perícia médica.
Alega ainda a suspensão do ano letivo, devido à COVID-19.
Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes motivos.
Em primeiro lugar, não se está discutindo nos autos de origem a incapacidade laboral da Agravada.
O pedido é que a Agravada seja readaptada ao trabalho de acordo com as suas limitações, o que são coisas distintas.
De outro lado, a capacidade laborativa da Agravada é situação fática que pairam inúmeras dúvidas não só para a Autora, mas para a própria Agravante, pois há Laudos de Inspeção contraditório.
Em determinados momentos a Agravada é considerada como incapaz (Laudo de Inspeção anexado no Id. 46724482) e, em outra oportunidade é considerada como apta (Laudo de Inspeção no Id. 46724484).
Insta salientar que os laudos acima mencionados foram elaborados pela própria Administração Pública local, ora Agravante.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora